Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745142-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA E GOVERNANCA CORPORATIVA EIRELI EMBARGADO: W . R. M. RIBEIRO - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação (ID 43430875, reiterado no ID 44331194). Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 9 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator